Tribunal: TJBA
Processo: 8054046-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054046-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: FABIO SANTOS NASCIMENTO e outros Advogado(s): JUAREZ LIMA DE ALENCAR MICHELLI DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IBICARAI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO À PENA DE 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 492, I, ‘E’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO JULGAR O TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NOVO TÍTULO PRISIONAL DE NATUREZA EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática de homicídio qualificado, insurgindo-se contra a determinação de imediata execução provisória da pena, sob a alegação de ausência de fundamentação e de contemporaneidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de início imediato da execução da pena, com base em condenação proferida pelo Tribunal do Júri, pode ser contestada sob os mesmos fundamentos de uma prisão preventiva, notadamente a ausência de contemporaneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A custódia decorrente de veredito condenatório do Tribunal do Júri não se confunde com a prisão preventiva, pois constitui um novo título prisional, de natureza executória, fundamentado na soberania da decisão dos jurados e expressamente autorizado pelo art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, firmou a tese de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, conferindo plena validade constitucional à norma. 5. Sendo a prisão um efeito direto da condenação pelo Júri, e não uma medida de natureza cautelar, revela-se impertinente a discussão acerca dos requisitos do art. 312 do CPP, como a contemporaneidade, pois seu fundamento não é o periculum libertatis, mas a própria decisão soberana do Conselho de Sentença. 6. O histórico processual do paciente, que permaneceu foragido por anos após a decretação de sua prisão preventiva por não ter sido localizado para a sessão de julgamento, evidencia seu desinteresse em se submeter à aplicação da lei penal e reforça a legitimidade da custódia imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A prisão determinada em sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri possui natureza de execução provisória da pena, constituindo um novo título prisional que não se submete aos requisitos da prisão preventiva do art. 312 do CPP. 2. Em razão da soberania dos veredictos e da tese firmada pelo STF no Tema 1.068, é constitucional a imediata execução da pena imposta pelo Conselho de Sentença, sendo descabida a alegação de ausência de contemporaneidade para afastar a custódia. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312 e 492, I, ‘e’. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340); STF, HC 236.752; STJ, AgRg no HC 842.969. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8054046-11.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Ibicaraí/BA, tendo como impetrante o bel. JUAREZ LIMA DE ALENCAR MICHELLI DOS SANTOS e como paciente, FÁBIO SANTOS NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .